Tribunal: TJMT
Processo: 1026817-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026817-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), EDSON TAFFAREL - CPF: 850.155.399-91 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO RESP REPETITIVO 1.061.530/RS. SÚMULA 380/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Edson Taffarel contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, indeferiu tutela de urgência para permitir o depósito do valor incontroverso, suspender a mora contratual e assegurar a posse do veículo financiado, sob alegação de cláusulas abusivas relativas à taxa de juros e à capitalização diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão de tutela provisória para descaracterização da mora e manutenção da posse do bem alienado fiduciariamente durante o trâmite da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), os quais não se evidenciam em juízo perfunctório diante da complexidade das alegações de abusividade contratual.

A mera alegação de juros abusivos e capitalização diária sem comprovação concreta e imediata não afasta, por si só, a configuração da mora, conforme pacificado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo) e na Súmula 380.

A descaracterização da mora depende do depósito da parcela incontroversa nos moldes contratados, conforme exigência do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, o que não foi observado pelo agravante.

A reavaliação da validade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EDSON TAFFAREL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vera que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento - Processo no 1000643-69.2025.8.11.0102, movida em face de BANCO DAYCOVAL S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta: (i) que o contrato bancário objeto da revisão contém cláusulas abusivas, especialmente no que diz respeito à fixação de taxa de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetro estabelecido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS; (ii) que houve capitalização diária dos juros sem a devida informação expressa da taxa de juros diária, o que ofende o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva; (iii) que não houve constituição válida em mora, requisito indispensável à propositura de ação de busca e apreensão, uma vez que a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira seria inválida, além de a mora ter sido descaracterizada diante da abusividade contratual; (iv) que houve violação à função social do contrato e à boa-fé objetiva, fundamentos que autorizam a revisão contratual, à luz dos arts. 421 e 422 do Código Civil; (v) que, diante da alegada abusividade, requereu o deferimento de tutela de urgência para: autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos; impedir a apreensão do veículo; suspender a exigibilidade de cláusulas penais e juros moratórios; bem como a manutenção da posse do bem até o julgamento definitivo da demanda.

Requer, assim, liminarmente, a reforma da decisão para reconhecer a descaracterização da mora, autorizando o depósito dos valores incontroversos e assegurando a posse do bem alienado fiduciariamente até o julgamento final da ação revisional. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar indeferida no Id. Id. 307274357.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 307650358), que foram rejeitados (Id. 308423864).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 310404370), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

Inconformado com a decisão monocrática que indeferiu a liminar, o agravante interpôs Agravo Interno (Id. 313706856), o qual foi desprovido por decisão colegiada (Acórdão Id. 322801866).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON TAFFAREL em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato movida contra o BANCO DAYCOVAL S.A.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, pleiteada com o fito de permitir o depósito judicial de valores tidos por incontroversos, garantir a manutenção do agravante na posse do veículo financiado e obstar os efeitos da mora, sob a alegação de abusividade dos encargos contratuais.

O agravante fundamenta sua pretensão em duas teses principais: a primeira, de que a taxa de juros remuneratórios pactuada (3,63% a.m.) seria manifestamente abusiva, porquanto excede em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,18% a.m.); a segunda, de que a previsão de capitalização diária de juros, sem a informação expressa da taxa diária correspondente, configuraria violação ao dever de informação e, por conseguinte, ilegalidade. Tais abusividades, segundo o recorrente, teriam o condão de descaracterizar a mora, justificando a concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

O art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

Ao encontro da disposição legal, está o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, no sentido de que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a)
contestação total ou parcial do débito
; b)
plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF
; e c)
depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(TJMT
a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
(TJRS. RAI No 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27.06.2017).

No caso, o agravante alega que celebrou contrato de financiamento com a instituição agravada, mediante alienação fiduciária de veículo, no qual teriam sido impostas cláusulas abusivas, notadamente em relação à fixação de juros remuneratórios excessivos e à capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária contratada.

Aduz, ainda, que tais vícios contratuais implicam a descaracterização da mora, o que inviabilizaria o ajuizamento da ação de busca e apreensão proposta pelo banco agravado.

As questões suscitadas, quais sejam abusividade de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização diária, são de natureza complexa e demandam, para sua cabal comprovação, uma análise aprofundada do instrumento contratual e, não raro, a produção de prova técnica pericial, o que se mostra incompatível com o juízo perfunctório inerente ao agravo de instrumento.

Afora isso, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula no 380 do STJ determina que:
“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Sobre o tema, já me posicionei neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor”
(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018).

Ademais, os §§ 2o e 3o do art. 330 do Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte recorrida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato.”
(TJ-MT – AI no 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”
(AI 130782/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, publicado no DJE 24/05/2016)

Portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025